Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-14.2022.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006465-14.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). COBRANÇA DE TAXAS PELO MUNICÍPIO DE SINOP. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E FISCALIZAR TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop visando à reforma da sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de fiscalização e licença incidentes sobre Estações Rádio Base (ERBs) da empresa TIM S.A., declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguiu o feito executivo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se é legítima a cobrança, pelo Município, de taxas incidentes sobre ERBs instaladas por empresa de telecomunicações, à luz da repartição constitucional de competências, especialmente no que tange à competência privativa da União para legislar e fiscalizar o setor de telecomunicações.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV), bem como para explorar e fiscalizar os respectivos serviços, por meio da ANATEL, nos termos da Lei nº 9.472/1997.
4. A atividade de fiscalização do funcionamento das ERBs integra a atividade-fim das telecomunicações, sendo, portanto, matéria de competência exclusiva da União.
5. A tese fixada pelo STF no
Tema 919 da Repercussão Geral
é clara ao reconhecer a inconstitucionalidade de taxas municipais que incidem sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicação.
6. A legislação municipal invocada vincula o fato gerador da taxa ao funcionamento do estabelecimento, o que evidencia ingerência indevida sobre serviço de competência da União.
7. A existência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (FISTEL), instituída pela União, demonstra a ocorrência de bitributação, em violação ao pacto federativo.
8. Ausentes elementos que demonstrem prestação de serviço público específico e divisível ou exercício regular de poder de polícia pelo ente municipal, nos termos do CTN, art. 77.
9. Sentença que se alinha ao precedente vinculante do STF e aos parâmetros constitucionais de repartição de competências.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É inconstitucional a cobrança, por Município, de taxas incidentes sobre Estações Rádio Base (ERBs), por configurar bitributação e ingerência indevida em matéria de competência privativa da União, conforme fixado no Tema 919 da Repercussão Geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 21, XI; 22, IV; CTN, art. 77; CPC, arts. 487, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
– STF, RE 776.594/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 5.12.2022 (Tema 919 da Repercussão Geral);
– TJSP, AC 1501356-95.2018.8.26.0075, rel. Desa. Beatriz Braga, 18ª Câmara de Direito Público, j. 18.12.2024;
– TJPE, AC/RN 0000579-02.2021.8.17.2640, rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, j. 11.9.2024;
– TJMT, AC 1046550-61.2022.8.11.0041, rel.ª Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal movida pela municipalidade em face de TIM S.A., objetivando a cobrança das seguintes taxas municipais incidentes sobre Estações de Rádio-Base: -
Taxa de Fiscalização e Vistoria referente aos exercícios de 2017 a 2020; -
Taxa de Licença para Localização referente ao exercício de 2020; e
Taxa de Licença para Funcionamento referente ao exercício de 2020.

A executada, ora apelada, apresentou
exceção de pré-executividade
, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança por se tratar de matéria cuja competência legislativa é exclusiva da União, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 919 da Repercussão Geral
, que veda aos Municípios a instituição de taxas de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações.

O juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop acolheu a exceção e declarou a
nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2953/2022, 2954/2022 e 2955/2022
, com a consequente extinção da execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido com a anulação das referidas CDAs.

Nas razões recursais, aduz o MUNICÍPIO DE SINOP que a sentença merece reforma por ter aplicado de forma indevida o Tema 919 do STF, sustentando que a cobrança das taxas de fiscalização e licença não tem por objeto o serviço de telecomunicação em si, mas sim a fiscalização do uso, ordenamento e ocupação do solo urbano, o que estaria dentro de sua competência constitucional.

Assevera que a Lei Orgânica Municipal e o Código Tributário Municipal (LC 109/2014) conferem ao ente local competência para fiscalizar posturas municipais, sendo o fato gerador das taxas a fiscalização do cumprimento dessas normas urbanísticas.

Afirma que a atuação do Município está limitada à verificação de aspectos urbanísticos, como segurança, higiene, localização e construção de torres, sem adentrar nas especificidades técnicas do serviço de telecomunicações, cuja fiscalização cabe à ANATEL.

Argumenta que o próprio Tema 919 do STF permite a cobrança de taxas pelos Municípios desde que fundamentadas no poder de polícia relacionado ao uso do solo, destacando que não se está diante de interferência na atividade-fim da concessionária de telecomunicações.

Destaca jurisprudência do próprio STF e de tribunais estaduais no sentido de reconhecer a constitucionalidade da taxa municipal quando limitada à fiscalização urbanística, desde que não haja sobreposição com a competência da União.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a validade das CDAs e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a exclusão da condenação aos honorários advocatícios e custas processuais.

Nas contrarrazões, aduz a apelada que a sentença deve ser integralmente mantida, por estar em plena consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 919 da Repercussão Geral
, o qual reconheceu a
inconstitucionalidade da instituição de taxa municipal de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão de dados e voz
, matéria de competência privativa da União.

Assevera que o Município de Sinop, ao exigir a referida taxa, está usurpando competência da União, pois na prática o que se fiscaliza é a atividade-fim da operadora — ou seja, o serviço de telecomunicação — e não o simples uso do solo urbano.

Afirma que a legislação municipal invocada tem como fato gerador justamente a fiscalização da instalação e funcionamento dos equipamentos, o que caracteriza violação ao art. 22, inciso IV, da Constituição Federal, reforçando que a prestação de serviços de telecomunicações e suas infraestruturas são reguladas exclusivamente pela ANATEL.

Requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança, pelo Município de Sinop, de taxas de fiscalização e licença sobre Estações de Rádio Base (ERBs), instaladas pela empresa TIM S.A., ora apelada. A tese sustentada pelo Município é de que tais exações decorreriam do exercício do poder de polícia administrativa, voltado à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano. Em contrapartida, a sentença apelada, com fundamento no Tema 919 da Repercussão Geral, reconheceu a
inconstitucionalidade das cobranças
e julgou procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito executivo com resolução de mérito.

O recurso deve ser desprovido
.

O ponto nodal da controvérsia reside em saber se o fato gerador das taxas exigidas pelo Município se relaciona com o uso do solo urbano — competência municipal — ou com a atividade-fim de telecomunicações — matéria afeta à União.

Conforme delineado na Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV) e explorar, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização, os serviços correspondentes (art. 21, XI). A regulação, controle e fiscalização do setor são exercidos pela
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
, nos termos da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações).

De fato, é inquestionável que a
atividade de fiscalização do funcionamento das antenas e torres de telecomunicação integra a atividade-fim do serviço de telecomunicações
, sendo de competência exclusiva da União. É justamente essa atividade que se buscou tributar por meio das taxas municipais exigidas.

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a matéria no julgamento do
RE 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral)
, fixando a seguinte tese:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

O caso em exame se amolda perfeitamente à referida tese vinculante. A fiscalização pretendida pelo ente municipal incide diretamente sobre o funcionamento das ERBs, o que implica ingerência indevida na seara da União. Embora o Município alegue que a cobrança decorre do exercício de poder de polícia urbanística, voltada ao uso e ocupação do solo, verifica-se dos próprios fundamentos do Código Tributário Municipal — Lei Complementar nº 109/2014 — que a hipótese de incidência da taxa está vinculada ao “funcionamento de estabelecimentos”, e não à estrutura física em si ou a aspectos urbanísticos.

Tal entendimento também encontra respaldo em farta jurisprudência, inclusive dos Tribunais Estaduais:

TJSP – Apelação Cível nº 1501356-95.2018.8.26.0075
, Rel. Des. Beatriz Braga, 18ª Câmara de Direito Público, julgado em 18/12/2024: “A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, sendo inconstitucional a cobrança de taxa municipal sobre Estação Rádio Base (ERB).”

TJPE – Apelação / Remessa Necessária nº 0000579-02.2021.8.17.2640
, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, 2ª TCRC, julgado em 11/09/2024: “É inconstitucional a cobrança de taxa municipal sobre o funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por serem de competência privativa da União.”

TJMT – Apelação Cível nº 1046550-61.2022.8.11.0041
, Rel.ª Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/11/2025: “A ausência de prestação de serviço público específico e divisível, bem como de poder de polícia efetivamente exercido pelo ente municipal, corrobora a ilegalidade da exação.”

Ressalte-se ainda que
a União, por intermédio da ANATEL, já institui a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (FISTEL)
, com fato gerador idêntico ao das taxas municipais ora discutidas. Configura-se, portanto, evidente
bitributação
e violação ao pacto federativo.

Logo, não subsiste a alegação do Município de que a taxa se restringe à fiscalização do uso do solo. Ao contrário, restou evidente nos autos que o fato gerador está diretamente relacionado ao funcionamento técnico-operacional das estações rádio-base da apelada.

A sentença proferida em primeiro grau, portanto, alinha-se ao precedente vinculante do STF e aos preceitos constitucionais de repartição de competências. Não há, no caso, prestação de serviço público específico e divisível nem exercício regular do poder de polícia municipal que justifiquem a exação, nos termos do art. 77 do Código Tributário Nacional.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Sinop, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2953/2022, 2954/2022 e 2955/2022 e extinguiu o feito executivo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem em 15% sobre o valor do proveito econômico, para o patamar de
17% (dezessete por cento)
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026